Tribunal: TJDFT
Processo: 0000478-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a sentença acolheu o pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e declarou extinta a sua punibilidade com base no artigo 89, § 5o, da Lei no. 9.099/1995, carece à Defesa de interesse recursal.
2. A prova dos autos não autoriza a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, pois não foi produzida prova sob o contraditório judicial que comprovasse a finalidade de difusão ilícita das drogas apreendidas na residência do réu, nem mesmo há certeza se as anotações encontradas no mesmo local referem-se à contabilidade do tráfico de entorpecentes.
3. Recurso da defesa não conhecido. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta do réu do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e declarou extinta a punibilidade.